Tribunal: TJBA
Processo: 8063003-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063003-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: NOVEM CONSTRUCOES LTDA - ME Advogado(s): BEATRIZ CHAVES BITTENCOURT DE ALBUQUERQUE, SERGIO BRUNO ARAUJO REBOUCAS, KELINE JOSUE MAGALHAES, GERMANA VASCONCELOS DE ALCANTARA AGRAVADO: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. Advogado(s):CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. VALIDADE. EXECUÇÃO CONTRA GARANTIDOR HIPOTECÁRIO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em ação de execução de título extrajudicial. A decisão originária manteve a validade da citação de um dos coexecutados e afastou a ocorrência de prescrição intercorrente. II. Questão em discussão 2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) saber se há nulidade na citação de coexecutado recebida na portaria de condomínio edilício; (ii) saber se é lícito o prosseguimento da execução apenas contra o patrimônio da garantidora hipotecária, sem a citação válida de todos os devedores principais; e (iii) saber se houve a consumação da prescrição intercorrente. III. Razões de decidir 3. A citação é presumivelmente válida quando o mandado é entregue a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência em condomínio edilício, com base na teoria da aparência (CPC, art. 248, § 4º). Provas documentais que apenas indiciam a mudança de endereço do executado criam conflito fático e exigem dilação probatória, providência incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade. 4. A execução pode ser promovida diretamente contra o proprietário de bem dado em garantia real (CPC, art. 779, V). Sendo a agravante a garantidora hipotecária e tendo sido validamente citada, é regular a penhora e o prosseguimento dos atos executórios sobre o seu imóvel, não havendo necessidade de esgotamento prévio dos bens dos devedores principais. 5. Não se configura a prescrição intercorrente quando o processo não fica paralisado por inércia exclusiva do credor e a demora decorre dos trâmites judiciais. Além disso, a existência de um imóvel garantidor previamente indicado afasta a premissa de ausência de bens penhoráveis (CPC, art. 921, III), impedindo o início da fluência do prazo prescricional. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento não provido. Tese de julgamento: "1. É válida a citação entregue na portaria de condomínio edilício, não cabendo dilação probatória em exceção de pré-executividade para afastar essa presunção. 2. A execução pode prosseguir diretamente contra a garantidora hipotecária citada, independentemente do esgotamento das tentativas contra os devedores principais. 3. A ausência de inércia do credor e a existência de bem garantidor afastam a ocorrência de prescrição intercorrente." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 248, § 4º; 779, V; 921, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2055607, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.11.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8063003-98.2025.8.05.0000, em que é agravante NOVEM CONSTRUCOES LTDA - ME e agravado(s) TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.